Tribunal: TJDFT
Processo: 0701637-12.2018.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Vistos. Em consulta ao andamento do processo principal (0711252-06.2018.8.07.0018), no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, constata-se que o feito se encontra sentenciado desde 11/7/2019, inclusive com disponibilização do acórdão que julgou a respectiva apelação. Dessa forma, verifica-se a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil (CPC/2015), JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora